Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por DHENNER LINO DA CRUZ em favor de NELSON JOSE DA COSTA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria. Na peça inicial (ID 47303571), o impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente desde 30.12.2022. Diz que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06; artigo 129, §13 (por duas vezes); e artigo 147, caput, ambos do Código Penal (por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal), c/c o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06. Aduz que, após o trâmite processual, sobreveio sentença, que condenou o paciente à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, e 1 ano, 3 meses e 13 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Afirma que o juízo a quo manteve a prisão do paciente, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente em regime mais gravoso do que o determinado na sentença. Discorre sobre os predicados pessoais do paciente, além de informar que ele pretende exercer trabalho externo. Menciona precedente do Supremo Tribunal Federal para abonar sua tese. Requer, em caráter liminar, a colocação imediata do paciente no regime determinado pela sentença. Subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. No mérito, a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente NELSON JOSE DA COSTA foi decretada pelo Juízo de origem em 23.12.2022 e cumprida em 30.12.2022, nos termos da decisão de ID 146480284, dos autos principais. Ressalto que a legalidade da prisão cautelar do paciente foi analisada por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 0743503-92.2022.8.07.0000, da minha relatoria. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 129, 13o, por duas vezes, e artigo 147, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal, e em contexto de violência doméstica, além do crime de descumprimento de medidas protetivas, todos em concurso material, à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, e 1 ano, 3 meses e 13 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O Juiz a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, restando evidente a necessidade de seu acautelamento carcerário para proteger a integridade física de todas as vítimas atingidas pelas condutas delitivas reiteradamente praticadas pelo réu (ID 155834677, dos autos principais). Na hipótese, ao contrário do que afirma o impetrante, a parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada. A propósito, confira-se o respectivo trecho: Em relação à situação carcerária do réu, verifico que os requisitos que ensejaram a sua segregação preventiva continuam hígidos, restando presente a necessidade de seu acautelamento carcerário para proteger a integridade física de todas as vítimas atingidas pelas condutas delitivas praticadas pelo réu. Nesse sentido, observa-se que o réu, antes de praticar as condutas ora em análise, já havia praticado diversas outras condutas contra a mesma vítima Camila e outra ex-namorada, sendo também condenado em outras 3 ações penais, em descumprimento de medidas protetivas, e mesmo sabedor das consequências de seu comportamento delitivo anterior, o réu manteve sua conduta criminosa reiterada, dentro de seu ambiente doméstico. Cabe destacar que o comportamento delitivo reiterado do réu coloca em risco a integridade física e emocional de todo o núcleo familiar, incluindo os membros menores de idade que com ele convivem, ostentando ele condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra o filho da vítima Adriana, aguardando a sentença o trânsito em julgado. E deve ser considerado, ainda, que este juízo viabilizou a aplicação de medidas menos gravosas em desfavor do réu, chegando a revogar um decreto prisional contra ele exarado e ainda sem cumprimento pela cautelar de monitoramento eletrônico, mas infelizmente o réu reiterou seu comportamento delitivo pouco tempo depois de aplicada a referida alternativa mais branda. Também deve ser sopesada a circunstância de que o réu ostenta condenação por crime de roubo conduta delitiva grave e que também abalam a paz social, além de já ostentar outras condenações pela prática do crime de furto, de perturbação, de resistência e desacato, cujas sentenças ainda aguardam o trânsito em julgado, demonstrando, assim, a periculosidade de seu comportamento e o seu desrespeito com as instituições públicas, comprometendo a paz e a segurança social e de sua comunidade mais próxima. Assim, mantenho a prisão preventiva já decretada em desfavor do réu e o recomendo no estabelecimento prisional em que se encontra. Expeça-se carta de guia provisória. Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida na sentença, em razão da ausência de modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação. Por outro lado, não há que falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto e tampouco em cumprimento de pena em regime mais gravoso, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime imposto ao paciente - semiaberto. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto. III - Ordem denegada. (Acórdão 1228462, 07276764620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020 - g.n.) Por fim, em consulta aos autos de origem, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado e o Juízo expediu a carta de guia para execução definitiva da pena do paciente, de forma que ele poderá usufruir dos benefícios próprios do regime semiaberto que lhe foi imposto (ID 157589561, dos autos principais). Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.